Tribunal: TJBA
Processo: 8000196-39.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000196-39.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO PEREIRA BASTOS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, LEONARDO ANDRADE LORDELO BRANDAO, RAIMUNDO LUIZ FALCAO BRANDAO, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, TASSIA SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JIQUIRICA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, TASSIA SOUZA OLIVEIRA, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, LEONARDO ANDRADE LORDELO BRANDAO, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, RAIMUNDO LUIZ FALCAO BRANDAO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI NOVA. EXTINÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO. DESPROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O MUNICÍPIO NÃO OBSERVA O PSIO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. TEMA 911 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES.
DESPROVIMENTO DO APELO DA AUTORA.
PROVIMENTO DO APELO DO RÉU PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA.

1. O cerne do recurso da parte autora reside no reconhecimento do direito da servidora à percepção da diferença salarial face ao pagamento do piso nacional do magistério público desde o ano de 2019, considerando as mudanças legislativas implementadas pela Lei Complementar n. 013/2018 do Município de Jiquiriçá.

1.1. Analisando comparativamente os valores documentados nos autos, constata-se que a Apelante, a partir de 2019, percebeu remuneração compatível com os valores previstos no piso do magistério, fixado nos termos da Lei n. 11.738/2008. Isto porque em 2019, o piso nacional do magistério era de R$ 2.557,74, e a Apelante percebia a quantia de R$ 3.600,68, considerando a somatória do salário-base e da quantia referente à rubrica “MANUT. SALARIO BASE”, verba remuneratória de caráter geral. Sendo assim, inexiste diferença salarial a ser apurada.

1.2. A Apelante também deixou de comprovar que existe diferença salarial resultante de remuneração paga a menor pelo município apelado quando considerada a aplicação do piso salarial nacional da categoria aplicado no início da carreira da qual é integrante, levando em conta na apuração do valor devido que a expressão “piso salarial” compreende o salário-base da categoria, agregado de eventual gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, pagas à generalidade dos servidores.

1.3. Ademais, na legislação local não há determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, óbice intransponível à pretensão autoral à luz do precedente obrigatório representado pelo Tema Repetitivo 911 do E. STJ.

2. No tocante ao recurso do município réu, cinge-se a controvérsia recursal em aferir se a parte autora faz jus ao restabelecimento do pagamento do adicional por tempo de serviço, com fundamento na Lei Municipal n. 01/97, bem como ao pagamento das parcelas retroativas; assim como acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais.

2.1. Analisando a prova coligida aos autos, constato que em dezembro/2018, considerando apenas a soma do salário-base e o adicional por tempo de serviço, a parte autora percebia a quantia de R$ 3.078,65; já em janeiro de 2019, levando em consideração o somatório do salário-base e da parcela denominada “MANUT. SALARIO NOMIAL”, a Apelada passou a perceber a quantia de R$ 3.600,68, havendo, portanto, um incremento salarial.

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº 8000196-39.2019.8.05.0263
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaíra, em que figuram como apelante e apelado,
MARIA DO CARMO PEREIRA BASTOS
e o
MUNICIPIO DE JIQUIRICA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente